Tribunal: STF
Processo: ARE 1506609
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) incide ao caso as Súmulas 282 e 356/STF, bem como o Tema 660 da Repercussão Geral e c) a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    II. Questão em discussão



    2. Incidência de óbices ao conhecimento do Recurso Extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. A parte agravante deixou de refutar especificamente todos os fundamentos constantes da decisão agravada.



    4. Esta SUPREMA CORTE tem entendimento pacífico no sentido de que não subsiste o Agravo Regimental quando ausente ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma.



    5. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não conhecido.



    _________



    Atos normativos citados: Regimento Interno do STF, art. 317, § 1º; Súmula 279, STF. 



    Jurisprudência citada: STF, ARE 1.524.460 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 17/3/2025.